Tribunal: TJPA
Processo: 0823051-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0823051-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FRUTUOSO RIBEIRO BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PARA REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO A APENADO, APESAR DE O SISTEMA PENAL TER CONDIÇÕES DE MANTER SEU TRATAMENTO INTRAMUROS.

TESE MINISTERIAL
: Revogação da decisão singular ante a ausência de comprovação da gravidade da enfermidade e da impossibilidade de tratamento intramuros.

Questão em análise:
Verificação da presença de interesse recursal e da utilidade prática do provimento jurisdicional diante da proximidade do término do prazo da prisão domiciliar concedida.

Razão de decidir
: A concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde demanda a demonstração cumulativa da gravidade da enfermidade e da impossibilidade de tratamento intramuros.

No caso concreto, a medida foi deferida por prazo certo, encontrando-se em vias de exaurimento no momento da análise deste recurso, e a proximidade do termo final esvazia a utilidade prática da pretensão recursal, porquanto eventual retorno do apenado ao cárcere ocorrerá automaticamente com o encerramento do prazo fixado, caso não haja nova deliberação do Juízo da Execução.

Aplicação dos princípios da razoabilidade e da utilidade da tutela jurisdicional, a afastar intervenção recursal inócua e desproporcional.

Dispositivos legais
: Art. 117 da Lei nº 7.210/84.

Jurisprudência citada
: TJPA -
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL -Processo nº
0815142-78.2022.8.14.0000. Relatora: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO. Data do Julgamento: 06/02/2023.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e lhe
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
, em desfavor do apenado
Frutuoso Ribeiro Batista
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que
deferiu
seu pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Em suas
razões
, ID 31071376, o Ministério Público alegou que ao apenado foi concedida prisão domiciliar para tratamento de saúde em razão de ser ele portador de asma e osteoartrite no joelho, com indicação de fisioterapia e cirurgia.

Que o apenado, enquanto sob cuidados do sistema penal, estava fazendo uso regulamentar de medicamentos disponibilizados pela unidade prisional e que esta asseverou possuir condições de lhe garantir o tratamento adequado, razão pela qual o
parquet
se posicionou contrariamente à concessão de prisão domiciliar, mas que ainda assim foi concedida a prisão domiciliar ao agravado, pelo prazo de 180 dias.

Alega que o art. 117 da LEP aponta quem poderá ser beneficiário do regime aberto domiciliar, estando dentre eles o portador de doença grave, mas que há que ser comprovada a gravidade da doença e a impossibilidade de o apenado receber na casa penal o tratamento necessário, circunstância sob a qual não se encontra o agravado, pois no Complexo Penitenciário de Santarém os custodiados que possuem comorbidades são acompanhados pela equipe multidisciplinar de saúde e têm acompanhamento médico, além de receber a medicação necessária ao seu tratamento e, quando necessário, são encaminhados para tratamento externo.

Que para que haja concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde há que ser comprovada a ocorrência de doença grave, assim como a impossibilidade de tratamento pela unidade prisional, requisitos que não foram preenchidos no caso em apreço ante o relatório que comprova a possibilidade de tratamento do agravado intramuros, requerendo, ao final, que se promova a reforma da decisão singular para que o agravado retorne a unidade prisional ante a possibilidade de seu tratamento pela sistema penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 31071376, o agravado manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

ID 3107137, decisão agravada, que foi mantida em juízo de retratação.

Nesta
Superior Instância
, ID 33206660, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
, em desfavor do apenado
Frutuoso Ribeiro Batista
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que
deferiu
seu pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Insurge-se o Ministério Público contra a decisão singular que concedeu prisão domiciliar para tratamento de saúde ao apenado Frutuoso Ribeiro Batista,

alegando que este não preenche os requisitos do art. 117 da LEP.

Que a casa penal na qual está custodiado, o Complexo Penitenciário de Santarém, tem plenas condições de promover seu tratamento médico/ambulatorial, dispõe de equipe multidisciplinar, assegura o fornecimento de remédios e transporte para eventual tratamento externo, requerendo a revogação da decisão para que o agravado retorne à unidade prisional e lá dê continuidade ao seu tratamento.

Com efeito, a concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde demanda a demonstração cumulativa da gravidade da enfermidade e da impossibilidade de prestação do tratamento adequado no interior da unidade prisional, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria e nos termos do art. 117 da Lei nº 7.210/84, senão, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REGIME DIFERENTE DO ABERTO. PEDIDO PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CASOS EXCEPCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. via de regra, só admite a concessão de prisão domiciliar, quando o apenado se encontra cumprindo pena em regime aberto, e
mbora o entendimento dos Tribunais seja de flexibilizar tal regra, mesmo em regimes diversos o aberto,
é necessário que a situação justifique o benefício, devendo-se observar a existência de comprovada situação de excepcionalidade que justifique sua autorização, sob pena de desvio dos objetivos a que a execução penal se destina
. Acertada a conclusão lançada pelo juízo de execução na decisão vergastada,
asseverando que
o agravante se encontra sob acompanhamento médico e medicamentoso na unidade prisional. No mais, a defesa não juntou aos autos documento que comprove o alegado em relação a condição de saúde do agravante
. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL -Processo nº
0815142-78.2022.8.14.0000. Relatora: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO. ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal. Data do Julgamento: 06/02/2023).

No caso concreto, verifica-se que a benesse foi concedida pelo prazo certo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data em que proferida a decisão, em 14/10/2025, encontrando-se, no momento da apreciação deste recurso, em vias de exaurimento.

Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer que a medida deferida possui caráter eminentemente temporário e já está próxima de seu termo final, circunstância que esvazia, na prática, a utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo agravante, sobretudo considerando que eventual retorno ao cárcere ocorrerá automaticamente com o encerramento do prazo fixado, caso não haja nova deliberação fundamentada pelo Juízo da Execução.

Assim, ainda que se possa discutir a presença ou não dos requisitos legais à época da concessão, a intervenção desta instância revisora, neste momento, revelar-se-ia inócua e desproporcional, ante a proximidade do término da prisão domiciliar já deferida.

Desse modo, à luz dos princípios da razoabilidade e da utilidade do provimento jurisdicional, não se mostra recomendável a reforma da decisão singular para determinar o imediato retorno do apenado ao estabelecimento prisional por lapso temporal diminuto, quando já prestes a se encerrar o período concedido.

Ante o exposto,
conheço do agravo em execução e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de março de 2026.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 23/03/2026